Tribunal: TJES
Processo: 5003107-07.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003107-07.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: NIVALDO ROSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5003107-07.2024.8.08.0008

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: NIVALDO ROSA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas as contrarrazões.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida que, em síntese, busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da relação jurídica e, consequentemente, afastadas as condenações de restituição de valores e de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.
3.
O juízo de origem, ao analisar o caso, concluiu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo e a hipossuficiência do autor, invertendo o ônus da prova. A sentença considerou que a modalidade de contratação digital/telefônica apresentada pela Recorrente não se mostrou confiável para atestar a efetiva e livre manifestação de vontade do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa e com baixa instrução.
4.
De fato, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). As alegações de que a filiação foi regular e de que a parte autora forneceu seus dados não são suficientes para validar o negócio jurídico, ante a ausência de prova robusta de que o consumidor consentiu de forma livre e consciente com os descontos em seu benefício previdenciário.
5.
A prática de efetuar descontos em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, sem uma autorização inequívoca, constitui ato ilícito e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa.
6.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se apresenta justo e suficiente, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito à parte autora.
7.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno

a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Justifico o patamar mínimo em razão da patrona do Recorrido ter apresentado apenas a petição inicial, não se manifestando sobre os documentos e preliminares juntadas em contestação, e diante da ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)